Tribunal: STF
Processo: RHC 53411
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
FALÊNCIA. INQUERITO JUDICIAL. DEFESA. DENUNCIA.
PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. DEFESA EM INQUERITO JUDICIAL DESPACHADA
TEMPESTIVAMENTE, MAS LEVADA A CARTORIO, PARA JUNTADA, FORA DO PRAZO.
DENUNCIA OFERECIDA E RECEBIDA, INTERROMPENDO-SE A PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DO ARTIGO 578, PARAGRAFO 2., DO C.P.P. -
PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.